Tribunal: TJSP
Processo: 1028609-93.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cobrança de despesas de condomínio. Sentença de improcedência do pedido. Preliminar de ilegitimidade passiva. Ocorrência. Obrigação propter rem. Ciência inequívoca do condomínio autor a respeito da pessoa que exerce a posse do imóvel. Existência de contrato de financiamento garantido com alienação fiduciária. Com a imissão provisória na posse, devedor fiduciante passou a ter

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cobrança de despesas de condomínio. Sentença de improcedência do pedido. Preliminar de ilegitimidade passiva. Ocorrência. Obrigação propter rem. Ciência inequívoca do condomínio autor a respeito da pessoa que exerce a posse do imóvel. Existência de contrato de financiamento garantido com alienação fiduciária. Com a imissão provisória na posse, devedor fiduciante passou a ter responsabilidade pelo pagamento das despesas de condomínio, cessando a responsabilidade do credor fiduciário, ora apelante, em conformidade com o artigo 27, §8o, da Lei no 9.514/97. Sentença reformada para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Inversão do ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO.